Tribunal: STF
Processo: ARE 1367129
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISTRITO FEDERAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. RE Nº 576.321-QO-RG/SP, TEMA Nº 146. VERBETE Nº 19 DA SÚMULA VINCULANTE. LEI DISTRITAL Nº 6.945, DE 1981, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 2.853, DE 2001. PERSISTÊNCIA DO VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA DO STF: ARE Nº 1.347.804-AGR/DF E ARE Nº 698.248-AGR/DF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL Nº 6.495/1981. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 3º da Lei Distrital nº 6.945/1981 prescreve que: “Contribuinte da taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados no artigo anterior sejam prestados ou postos à sua disposição”. 2. O art. 123 do Código Tributário Nacional dispõe que: “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes”. 3. A União é a proprietária dos imóveis em comento, razão pela qual possui legitimidade passiva “‘ad causam”. 4. Inexistência da nulidade suscitada, vez que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, a notificação é presumida com a entrega da guia para o pagamento da Taxa de Limpeza Pública - TLP. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a remessa, ao endereço do contribuinte, do carnê de pagamento do IPTU é ato suficiente para a notificação do lançamento tributário” (TRF1, AC 0011085-36.2005.4.01.3300/BA, Rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 de 08/07/2016). 5. Ademais, “nos tributos com lançamento de ofício, a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade das CDAs, porquanto cabe ao contribuinte o manejo de competente processo administrativo caso entenda incorreta a cobrança tributária e não ao fisco que, com observância da lei aplicável ao caso, lançou o tributo” (STJ, AgRg no AREsp 370.295/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, em 01/10/2013). 6. A Taxa de Limpeza Pública – TLP em questão foi declarada inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal e por esta Corte: ‘O STF declarou a inconstitucionalidade da TLP instituída pela Lei Distrital n. 6.945/1981, porque ‘seu fato gerador se consubstancia em prestação de serviço público inespecífico, imensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte’ (RE 433.335/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)’ (TRF1, AC 0056328-18.2010.4.01.3400, Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 de 01/03/2019). 7. No mesmo sentido: "Os serviços de limpeza não são passíveis de ser destacados em unidades autônomas de utilização. A limpeza pública é prestada uti universi e não atende aos requisitos constitucionais da especificidade e da divisibilidade das taxas (art. 145, II, da CF)" (AP 0034819- 44.2000.4.01.3800/MG, Rel. Juiz Federal César Augusto Bearsi [Conv.], TRF1, Oitava Turma, e DJF1 20/01/2006, p. 116)” (AC 0012657-46.2013.4.01.3300, rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, e-DJF1 de 09/10/2015, pág. 3230). 8. Apelação parcialmente provida.” (e-doc. 8, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base nas al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 145, inc. II, da Constituição da República. No mérito, sustenta que, embora na redação originária da Lei Ordinária nº 6.945, de 1981, do Distrito Federal, a execução e a conservação da limpeza de vias e logradouros públicos fosse fato gerador da taxa de limpeza pública, esta atualmente não desborda do texto constitucional, uma vez que referido comando foi suprimido do texto legal pela Lei distrital nº 2.853, de 2001. Evoca, ainda, em favor de sua tese o que decidido pelo STF no RE nº 488.174/DF, bem como o enunciado nº 19 da Súmula Vinculante.



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 22). 



    É o relatório.  



    Decido.



    5. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:



    “A Taxa de Limpeza Pública – TLP em questão foi declarada inconstitucional pelo egrégio Supremo Tribunal Federal e por esta Corte: "Os serviços de limpeza não são passíveis de ser destacados em unidades autônomas de utilização. A limpeza pública é prestada uti universi e não atende aos requisitos constitucionais da especificidade e da divisibilidade das taxas (art. 145, II, da CF)" (AP 0034819-44.2000.4.01.3800/MG, Rel. Juiz Federal César Augusto Bearsi [Conv.], TRF1, Oitava Turma, e-DJF1 20/01/2006, p. 116)” (AC 0012657-46.2013.4.01.3300, rel. Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa, e-DJF1 de 09/10/2015, pág. 3230).



    Confira-se, a propósito, a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICACFIAE. COBRANÇA DA TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA INSTITUÍDA PELA LEI DISTRITAL 6.945/1981. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. (7) 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da TLP instituída pela Lei Distrital n. 6.945/1981, porque ‘seu fato gerador se consubstancia em prestação de serviço público inespecífico, imensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte’ (RE 433.335/DF, rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). 



    2. No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: ‘É inconstitucional a Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei nº 6.945/1981, alterada pela Lei 989/1995, do Distrito Federal, por ser inespecífica e indivisível, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: RE 433.335-DF, r. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma.’ (TRF1, AC 0046389-14.2010.4.01.3400 / DF, Rel. Des. Federal Maria do Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 p.2080 de 27/11/2015) 



    3. Apelação não provida. (AC 0056328-18.2010.4.01.3400, Desembargadora Federal Ângela Catão, Sétima Turma, e-DJF1 de 01/03/2019)” (e-doc. 9, p. 2-3).



    6. Posto esse panorama, em relação à taxa cobrada em razão da prestação estatal de serviços de limpeza, o STF assentou as seguintes teses de julgamento no Tema nº 146 do ementário da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 576.321-QO-RG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/12/2008, p. 13/02/2009:



    “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; 



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”.



    7. Referido entendimento foi cristalizado no enunciado nº 19 da Súmula Vinculante desta Corte: “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”.



    8. Desse modo, a compreensão do Tribunal de origem está de acordo com a jurisprudência do STF. Em recente julgamento de Órgão fracionário da Corte, no qual oficiei como membro do Colegiado, o ARE nº 1.347.804-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/02/2023, p. 13/02/2023, reconheceu-se a inconstitucionalidade da taxa em questão, porque, “no caso dos autos, além de serviços específicos e divisíveis (coleta e destinação de lixo), a exigência da taxa também é vinculada a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos), acarretando sua inconstitucionalidade”. Eis o teor da ementa desse julgamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.945/1981. REDAÇÃO ANTERIOR A LEI DISTRITAL 2.853/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19. 1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade das taxas de limpeza pública quando cobradas exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Súmula vinculante 19. 2. Inconstitucionalidade de lei que prevê taxa de limpeza pública vinculada tanto a serviços divisíveis e específicos (coleta e destinação de lixo), quanto a serviços indivisíveis e prestados de forma universal (limpeza e conservação de vias e logradouros públicos). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Igualmente, o mesmo Órgão julgador já rechaçou argumentação da Fazenda distrital no sentido de que a taxa de limpeza pública por si instituída tivera sua constitucionalidade chancelada no ARE nº 488.174/DF, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. 24/06/2008, p. 15/08/2008. Confira-se excerto do voto condutor no julgamento do ARE nº 698.248-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 05/11/2013, p. 11/11/2013:



    “(...) 2. Este Supremo Tribunal não reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital n. 6.945/1981 no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 488.174, Relator o Ministro Eros Grau, tampouco sua inconstitucionalidade no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 433.335, Relator o Ministro Joaquim Barbosa. Em ambos os recursos, foram mantidos os acórdãos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, no primeiro caso, assentou a constitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública, por considerá-la decorrente de ‘atuação estatal específica e divisível’, e, no segundo caso, decidiu de forma contrária.



    3. No caso vertente, o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade da Lei distrital n. 6.945/1981 (...) Como afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de limpeza pública quando vinculada a serviços de caráter universal e indivisível”.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator